Tribunal: STF
Processo: AI 834108
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, NO PONTO.



    1. Merece ser reformado o acórdão recorrido, por afrontar a jurisprudência do SUPREMO fixada no julgamento do RE 573.540 e da ADI 3.106.



    2. Vencida integralmente a parte demandada, deve suportar os ônus de sucumbência por inteiro.



    3. Agravo interno do Estado e do ISPEMG desprovido. Agravo interno dos autores provido.